Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-31.2016.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-31.2016.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA SANTOS NEIVA

Advogado(s)
:
WAGNER CHAVES PHILADELPHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, HELDER FREIRE ANDRADE, JASSON SANTOS NETO, LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR, JURANDI PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E NA LOA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO PELO STF NO RE N. 905357. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000336-31.2016.8.05.0117
, em que figuram como apelante ROSALIA SANTOS NEIVA e como apelada MUNICIPIO DE ITAGIBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.